Tribunal: TJSP
Processo: 2076724-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
da por decisão que revogou a gratuidade processual concedida à recorrente, e determinou o recolhimento das custas) – Alegação de que não houve litigiosidade de sua parte, não tendo ocorrido uma impugnação de valores, mas apenas pleiteada a juntada de planilha até a data de recuperação judicial, o que cumpriu, e ajustados os valores ambas as partes aquiesceram – Cabimento – Não há como não se reconhecer que a recorrente restou vencedora do incidente, uma vez que reconhecido crédito em seu favor no importe de R$ 232.792,06 – Instauração da litigiosidade no caso concreto por parte da recuperanda, que deixou de arrolar o crédito na inicial – Inversão dos ônus de sucumbência – Decisão reformada neste tocante – Agravo de instrumento parcialmente provido para este fim.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076724-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

23/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Assistência judiciária – Alegação de que não há elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de pobreza emitida – Descabimento – Pedido formulado na própria petição inicial – Circunstâncias analisadas que não induzem à conclusão de situação patrimonial apta a garantir a benesse – Elementos de convicção suficientes ao

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Assistência judiciária – Alegação de que não há elementos que elidam a presunção de veracidade da declaração de pobreza emitida – Descabimento – Pedido formulado na própria petição inicial – Circunstâncias analisadas que não induzem à conclusão de situação patrimonial apta a garantir a benesse – Elementos de convicção suficientes ao indeferimento do benefício – Remansosa orientação jurisprudencial da Corte empresarial neste sentido – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido neste capítulo, com observação quanto ao recolhimento das custas no prazo de cinco dias a contar da publicação da presente, pela vencida.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que com base no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, totalizando o valor líquido de R$ 232.792,96 e condenou a habilitante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença do pedido e o efetivamente habilitado (complementada por decisão que revogou a gratuidade processual concedida à recorrente, e determinou o recolhimento das custas) – Alegação de que não houve litigiosidade de sua parte, não tendo ocorrido uma impugnação de valores, mas apenas pleiteada a juntada de planilha até a data de recuperação judicial, o que cumpriu, e ajustados os valores ambas as partes aquiesceram – Cabimento – Não há como não se reconhecer que a recorrente restou vencedora do incidente, uma vez que reconhecido crédito em seu favor no importe de R$ 232.792,06 – Instauração da litigiosidade no caso concreto por parte da recuperanda, que deixou de arrolar o crédito na inicial – Inversão dos ônus de sucumbência – Decisão reformada neste tocante – Agravo de instrumento parcialmente provido para este fim.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com observação.